Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731472-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GONCALVES FIGUEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO GONCALVES FIGUEREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (integrada em sede de embargos de declaração – IDs 163298147 e 164480782), que, nos autos da liquidação c/c cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, julgando parcialmente procedente a impugnação do ente público citado tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/4/1997, conforme mandado de segurança coletivo no 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 9/12/2021. Ainda, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Sustenta o agravante que o título judicial objeto do cumprimento de sentença prolatado no processo no 32.159/97 assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que ocorreu em maio/2002, não havendo se falar em limitação imposta pelo mandado de segurança coletivo no 7.253/97. Assevera também que, na hipótese, a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida e que a suspensão da execução em face de eventuais recursos que venham a ser interpostos pelo executado violará princípios processuais, mormente o da celeridade. Ademais, apenas poderá ficar pendente de solução a questão do índice de correção monetária, devendo, por consectário, ser conferida regular tramitação ao feito, inclusive com expedição dos requisitórios de pagamento. Ao final, requer o reconhecimento da sua legitimidade em relação ao pagamento dos valores inadimplidos pelo executado período integral (janeiro/1996 a maio/2002), conforme restou assegurado pelo título objeto da execução, e que se dê prosseguimento definitivo ao cumprimento de sentença em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, subsidiariamente, pela TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Preparo recursal regularmente recolhido no ID 49603925 e 49603926. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, a respeito da tese de necessidade de pagamento dos valores inadimplidos pelo agravado em relação ao período integral (janeiro/1996 a maio/2002), conforme disposto nos autos da ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), conquanto o decisum proferido ação coletiva citada tenha, de fato, condenado o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente tornou a ser concedido, sendo estas as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença, não havendo se falar em limite temporal imposto pela impetração do mandado de segurança no 7.253/97, não vislumbro, nesta análise perfunctória, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar quanto a esta matéria, devendo a sua análise ocorrer quando do exame do mérito deste recurso. Acerca do prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao valor incontroverso, nos moldes dispostos pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 28, com repercussão geral reconhecida, uma vez que a tese de ilegitimidade da parte autora já restou superada e que o único fato controvertido nos autos originários poderá se referir à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, entendo que também não restaram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal. A respeito da matéria trazida a esta instância ad quem, imperioso consignar que as condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Logo, ainda que a referida preliminar tenha sido afastada pelo Juízo de primeiro grau, existe a possibilidade de ela ser objeto de eventual insurgência por parte do agravado, principalmente ao se levar em consideração que o prazo para a interposição de recurso ainda não findou. Repise-se, ainda, que existe controvérsia neste TJDFT acerca da tese de (i)legitimidade ativa para o cumprimento de sentença prolatada no processo no 32.159/97, quando o exequente não tiver pertencido aos Quadros de Pessoal da Administração direta do Distrito Federal. Nessa senda, se ainda paira dúvida acerca da legitimidade do agravante, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, indiscutível, indubitável, indene de qualquer incerteza, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. Preclusa a decisão que reconhecer a legitimidade do agravante, poderá pleitear o recorrente a aplicação do entendimento firmado no Tema 28/STF, com repercussão geral reconhecida e que teve como processo paradigma o RE 1.205.530, segundo o qual, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, o Pretório Excelso, ao apreciar o referido Tema, em sede de repercussão geral, assentou por unanimidade a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa (o que não se verifica no presente feito). Assim, tendo em vista que na decisão recorrida restou consignado que “não há valor incontroverso, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade aventada pelo DF fulmina por completo do direito discutido nestes autos, razão pela qual o prosseguimento da execução depende de preclusão desta decisão”, não vislumbro, ao menos nesta análise perfunctória elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não havendo como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator